Tribunal: STF
Processo: Pet 15000
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso ordinário, autuado como petição, interposto contra “decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 2235180/DF (2025/0370008-1), que não conheceu do recurso por ter sido interposto diretamente naquela Corte” (fl. 1, e-doc. 29).



    2. A recorrente afirma que “interpôs Recurso Especial diretamente ao STJ, buscando a reforma do acórdão e a preservação de sua residência. Entretanto, o Ministro Presidente do STJ não conheceu do recurso, sob o fundamento de que fora interposto diretamente naquela Corte, aplicando o art. 1.029 do CPC” (fl. 3, e-doc. 29).



    Sustenta que “a decisão, contudo, desconsiderou o contexto excepcional e urgente: o Tribunal de origem ignorou o protocolo do recurso, impossibilitando o trâmite regular, e a Recorrente estava diante de risco de despejo forçado de seu único imóvel, o que justifica plenamente a interposição direta, como medida de urgência para evitar dano irreparável” (fl. 3, e-doc. 29).



    Estes os pedidos:



    “O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com fulcro no art. 102, II, ‘a’, da Constituição Federal;



    2. A concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5º, do CPC, para suspender o mandado de imissão na posse até decisão final;



    3. O conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão do STJ que não conheceu do Recurso Especial nº 2235180/DF, determinando que o recurso seja regularmente processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça;



    4. O reconhecimento da excepcionalidade e da boa-fé na interposição direta do Recurso Especial, declarando-se a validade do ato recursal;



    5. A manutenção da gratuidade da justiça, com base no art. 98 do CPC;



    6. A preservação do direito de moradia da Recorrente, reconhecendo-se a impenhorabilidade do bem de família” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O presente recurso, autuado como petição, não pode ser conhecido.



    Este Supremo Tribunal não dispõe de competência constitucional para conhecer da presente petição e sobre ela decidir, pela ausência de requisitos legais específicos. 



    A pretensão não está sujeita à jurisdição deste Supremo Tribunal, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, fixada de forma taxativa nos incs. I, II e III do art. 102 da Constituição da República.



    Embora a recorrente afirme que sua pretensão tem previsão na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, naquela alínea se restringe a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso ordinário somente quanto “[a]o habeas corpus, [a]o mandado de segurança, [a]o habeas data e [a]o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”, o que não é o caso dos autos.



    A matéria não admite discussão mínima por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA DECISÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE EXECUÇÃO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 10.638-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102, I, II E III, DA LEI MAIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. (…) 2. Agravo interno não conhecido” (Pet n. 9.750-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Pet n. 6.381-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018).



    Na esteira dos precedentes mencionados e à luz da legislação de regência, é de se reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para examinar e decidir o pleito apresentado nesta petição.



    4. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora